Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
2. Recurso conhecido e desprovido.